Tribunal: TJBA
Processo: 8001319-22.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001319-22.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MATEUS ARAUJO QUEIROZ Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):MILENA GILA FONTES registrado(a) civilmente como MILENA GILA FONTES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E A REMESSA AOS JUIZADOS ESPECIAIS. APELO PROVIDO. 1. O art. 3º, I, da Lei n.º 9.099/1995, ao estabelecer que “O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;” não criou hipótese de competência absoluta, nem excluiu a possibilidade de ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum. Precedentes do STJ. 2. Em que pese a relevância das razões manifestadas pelo Julgador, no tocante ao alegado excesso de ações em tramitação na Comarca de Conceição de Coité, que possui jurisdição plena, com estrutura reduzida, entende-se pela impossibilidade de criação, por meio de decisão judicial, de hipótese de competência absoluta não prevista em Lei. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001319-22.2021.8.05.0063, em que figuram como apelante MATEUS ARAUJO QUEIROZ e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação , nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora